Tribunal: TJMT
Processo: 1020839-51.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
VISTOS.
Compulsando os autos, verifica-se da decisão proferida no id. 678662991, que o d. relator, Des. João Ferreira Filho, indeferiu a pretensão de concessão da benesse, sob o fundamento de que “embora a agravante alegue que não possui condições de custear as despesas processuais sem prejuízo à sua própria subsistência material, não instruiu os autos com nenhum documento que comprove esta afirmação, mesmo tendo sido oportunizado para tanto (cf. Id. no 63356460), se limitou a novamente defender sua situação de hipossuficiência, sem, contudo, trazer qualquer prova neste sentido, e, como bem se sabe, a concessão do benefício dá-se por meio de análise não analítica, com base em alguns critérios objetivos, não sendo fruto de análise detida e minuciosa, como a que se faz agora”. (sic.)
Sendo, com isso, recolhido as custas, conforme certidão de id. 71175147.
Agora, com vistas à interposição de recurso especial (id. 88301961 ), requer a concessão de justiça gratuita.
Pois bem, a assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5.o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC.
Vale dizer que para obtenção da gratuidade, deve a recorrente declarar e demonstrar, que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem ocasionar prejuízo a si ou à sua família.
Diante disso, nos termos do artigo 99, §2°, do CPC, intime-se o recorrente para comprovar, de forma clara, a sua hipossuficiência de arcar com as custas judiciais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento, ou caso prefira, proceder com o recolhimento das custas.
Após, retornem os autos conclusos.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça